Tribunal: STF
Processo: RE 80761
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
DESQUITE AMIGÁVEL. IRRETRATABILIDADE (SÚMULA 305)
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1.775 DO CÓDIGO CIVIL E AO ARTIGO
505, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, QUANDO A MULHER, EM
VIRTUDE DE PARTILHA, RECEBE, EM DINHEIRO, A METADE DO SALDO APURADO
- COM SUA CONCORDANCIA - ENTRE O ATIVO E O PASSIVO DO PATRIMÔNIO DO
CASAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.